Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723091-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES, ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELENA PEREIRA GUIMARÃES e ERANI RAMIRA DA ROCHA (agravantes) contra decisão de ID 27687470, que negou seguimento ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 28033497), as embargantes alegam, em síntese, que a decisão embargada contém omissão, contradição e erro material. Afirmam que não se manifestarem sobre o conhecimento do recurso, e requerem a devolução do prazo para o atendimento da exigência cujo não atendimento serviu de base à decisão. Narram que pelo fato da decisão adentrar o mérito da demanda, mostra-se contraditória, pois negou seguimento ao recurso. Arguem que o decisum não analisou todas as razões das partes, suficientemente autônomas para a exclusão de ambas do polo passivo da ação de execução, sendo, por isso, omisso. Dizem que a decisão afastou a pretensão de análise do pedido de decretação de nulidade da execução, sob o fundamento de que as alegações deduzidas foram apreciadas nos embargos à execução no 0710270-25.2018.8.07.0007, porém, está equivocada, pois se baseou na existência de documento, mas não houve apreciação da ineficácia do documento impugnado por nulidade em relação às agravantes. Informam que, ainda que a fundamentação do pedido traga repetição de argumentos jurídicos, no contexto das mesmas razões trazidas para a demonstração de coação, vista pelo M.M. juiz como de extorsão, a despeito de não ter sido permitida a demonstração da coação a ser provada, pela dispensa do depoimento das partes, há também nulidade absoluta, em que consiste o documento particular pré ou pós-datado, alegação essa não enfrentada na sentença. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Sem razão as embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que foi sustentado pelas embargantes, não há vícios na decisão passíveis de correção, uma vez que restou explicitado, de forma clara, precisa e exaustiva, o porquê de ter sido negado seguimento ao recurso que buscava rediscutir questões que já foram objeto de análise nos embargos à execução 0710270-25.2018.8.07.0007. Ora, como é cediço, é vedado pelo ordenamento jurídico a rediscussão de matéria já deduzida, tal como no caso em análise, incumbindo ao magistrado obstar o trâmite de recurso que possui esta finalidade. Da simples leitura do relatório dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou os embargos à execução, verifica-se, claramente, o intuito de rediscutir, nos autos da ação de execução, as matérias deduzidas naquela ação. Confira-se o seguinte trecho do relatório mencionado: Nas suas razões recursais (ID 20192234), a embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório porquanto: i) firmou-se na premissa de que há prorrogação do contrato de locação; contudo, o locatário não permaneceu no imóvel, não havendo prorrogação automática; ii) vincula a decisão a autos diversos, sem qualquer elemento adicionado no que tange ao afastamento da arguição de impedimento de defesa; iii) assenta sua conclusão em falta de prova, ante a arguição de impedimento de defesa por recusa imotivada do juiz à produção das provas, a tempo e modo especificadas, não só a prova testemunhal, mas também, pericial e o depoimento pessoal do ex-afiançado, único capaz de esclarecer as circunstâncias e os limites da coação em que subscreveu o tal termo de entrega de chaves, estranho à fiança. Assevera, ainda a título de contradição, que não há prova suficiente, quando há arguição de que o juiz impediu a sua produção, como causa de nulidade da sentença, não enfrentada, pois não há o afastamento da recusa imotivada do juiz à produção das provas, não só testemunhal, mas também, pericial e o depoimento pessoal do ex-afiançado, o que acarretou impedimento de defesa. Diz ser omisso o acórdão embargado quanto à análise i) da preliminar de impedimento de defesa, como causa de nulidade da sentença; ii) da recusa imotivada pelo juiz da produção da prova pericial, com o objetivo de comprovar o pagamento de aluguéis por terceiro no lapso de tempo que medeia a extinção da fiança e o início da cobrança, para demonstração de que houve locação sucessiva a terceiro, e quanto a recusa da tomada do depoimento das partes presentes em audiência para depor, restando caracterizado o cerceamento de defesa; iii) da prevalência dada a um termo de entrega de chaves apócrifo, contra elementos robustos nos autos. Defende a existência de omissão no que diz respeito às alegações da embargante quanto à impossibilidade jurídica de prorrogação contratual, quais sejam: 1o) o lapso temporal existente entre a extinção da fiança e o início do período a que se refere a cobrança, considerando que não há prorrogação de relação extinta; 2o) a ausência de assinatura da embargante no documento apresentado como título executivo; 3o) ausência de efeitos retroativos da Lei no 12.112/2009, que não alcança a situação dos autos, por ser posterior e desprovida de efeitos retro-operantes; 4o) existência de cláusulas contratuais que proíbem o uso do imóvel por terceiro, a qualquer título; 5o) previsão contratual de substituição do termo de entrega de chaves por declaração de imissão na posse do imóvel e não o prolongamento da locação em caso de abandono. Argui omissão quanto ao enfrentamento da alegação de ineficácia do termo de entrega das chaves em relação à embargante, porquanto subscrito a destempo, por quem não detém poderes para representá-la, asseverando que o enfrentamento da omissão é relevante, pois a ação de cobrança de contrato de locação como título extrajudicial, com base no forjado Termo de Entrega de Chaves, foi ajuizada em 23 de março de 2007, depois de mais de 3 anos da extinção da fiança. Relata, ainda a título de omissão a ausência de análise quanto: i) a existência de incidente de falsidade; ii) a inexistência de permissão legal na Lei de locações para a extensão da fiança, sem concessão expressa do fiador em caso de prorrogação do contrato; iii) a arguição de necessidade de cumprimento do artigo 24, parágrafo único da LINDB; iv) a aplicação da súmula 214 do STJ, que nega efeito retroativo à Lei no 12.112/2009; v) ao tratamento diferenciado conferido à embargante em situações que reclamam a mesma solução - acórdão 276080 - que trata de caso idêntico; vi) à alegação de prescrição, de cobrança indevida em face da interpretação de cláusulas contratuais consideradas isoladamente, desconsiderando-se o disposto nas cláusulas Primeira, parágrafo segundo; Décima Quarta, parágrafo segundo e Décima Sétima, das quais se conclui que o contrato foi celebrado por prazo determinado, com proibição de sublocação ou de cessão a terceiros, a qualquer título; vii) quanto à Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo, do Contrato, que prevê a possibilidade de substituição do termo de entrega das chaves por declaração de imissão na posse, não sendo, portanto, o único documento apto a atestar o encerramento da locação; ix) a ausência de razoabilidade na citação da embargante após o prazo de 10 anos da propositura da ação. Sustenta a existência de obscuridade, pelo fato de que o termo de entrega de chaves não é dotado de força executiva, tendo, contudo, sido considerado apto para gerar obrigações em face da embargante que não o subscreve, em franco confronto com o estabelecido no contrato. É incabível a pretensão das agravantes, ora embargantes, de reinaugurar, no bojo da execução e desta via recursal, matéria já objeto dos embargos à execução, cabendo ressaltar que a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge não só os argumentos deduzidos como também aqueles deduzíveis. Assim, tratando-se de vício insanável, sequer se faz necessária a intimação da parte para se manifestar previamente quanto à questão, sendo despicienda a análise do alegado erro material. Dessa forma, a decisão recorrida não padece dos vícios alegados, sendo clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários para o conhecimento do recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator